Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEMETRIUS SILVA UMBELINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 144723238), complementada pela decisão de ID 146390986, que rejeitou os embargos de declaração opostos por não demonstração de quaisquer dos vícios legais previstos no art. 1022, do CPC, decisão recorrida que, diante da remuneração mensal percebida pelo autor, ora agravante, de cerca de R$10 mil reais, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça sem apreciar o pedido de liminar. Em suas razões recursais (ID 43455713), sustenta fazer jus ao benefício da Justiça Gratuita sob a premissa de que, apesar da remuneração mencionada, possui descontos de R$5.415,89, o que torna a sua renda comprometida, sem possibilidade de arcar com as custas do processo. Cita julgados que entende amparar o seu pleito e pretende que temas não apreciados nos limites da decisão agravada sejam decididos em seu favor, de modo que seja declarada, nessa instância recursal, a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame, promovendo-se a renovação do ato convocatório. Em consulta ao andamento dos autos originários, pelo Sistema PJE, constata-se que hoje, dia 15 de fevereiro, exatamente, foi proferida sentença (ID 149717461) que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e 485, I, do CPC. É o relatório. DECIDO. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC, tendo sido indeferida a petição inicial na forma dos artigos 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e 485, I, do CPC. Assim, tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Ressalta-se, por fim, que a quantia mensal, percebida pelo autor-agravante, de cerca de R$10 mil reais, ainda com os descontos noticiados e empréstimos pactuados, se o caso, sinalizam para uma condição que não configura a situação-condição de hipossuficiência econômica da parte, à luz dos critérios da Defensoria Pública (Resolução no 140/2015) e jurisprudência desta Corte. Portanto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, na forma dos artigos 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator